Tribunal: TJMT
Processo: 1104725-43.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1104725-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO - CPF: 483.372.509-68 (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), GREICIELLE ALARCON SILVA - CPF: 022.139.951-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (APELANTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), KARINA AGUIAR LOPES - CPF: 010.845.721-41 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), FRANCIELLY TESSARO - CPF: 043.430.829-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. POSSE NÃO REGISTRADA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. TEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. DOIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UM RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em embargos de terceiro que julgou procedente o pedido para desconstituir penhora incidente sobre imóvel, excluir o bem de leilão judicial e condenar os embargados ao pagamento de custas e honorários, reconhecendo a posse do embargante e a existência de prejudicialidade externa em razão de ação reivindicatória em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se os embargos de terceiro são tempestivos e se a posse exercida pelo embargante é apta a desconstituir a penhora; (iv) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade e do Tema 872 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois enfrenta as questões relevantes, analisa o conjunto probatório e explicita as razões do convencimento, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

4. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação se confunde com inconformismo quanto à valoração da prova e à conclusão jurídica adotada, não configurando vício formal.

5. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório é suficiente, sendo o magistrado o destinatário da prova, podendo indeferir diligências desnecessárias.

6. Não há cerceamento de defesa quando a matéria fática está amplamente instruída em ação autônoma (reivindicatória) com produção probatória exauriente sobre os mesmos fatos.

7. Os embargos de terceiro são tempestivos quando inexistente prova de ciência inequívoca da penhora, não sendo suficiente a mera averbação registral para presumir tal conhecimento.

8. A posse exercida de forma mansa, pública e duradoura, comprovada por documentos e elementos técnicos, autoriza a proteção possessória em embargos de terceiro, independentemente de registro.

9. A existência de ação reivindicatória não impede a tutela possessória, pois domínio e posse constituem esferas jurídicas distintas.

10. O princípio da concentração na matrícula não se aplica à posse, que é situação de fato juridicamente protegida, não dependente de registro.

11. A desconstituição da penhora é medida adequada para resguardar a posse do terceiro até o desfecho da ação petitória.

12. A sucumbência deve observar o princípio da causalidade, imputando-se ao responsável pela constrição indevida o ônus processual.

13. Os credores que agem com base na matrícula imobiliária e na indicação do devedor não respondem pela constrição quando ausente averbação de controvérsia possessória.

14. O executado que indica bem à penhora, ciente da posse de terceiro e sem promover a devida publicidade registral, responde integralmente pelos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos parcialmente providos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A proteção possessória em embargos de terceiro independe de registro imobiliário, desde que comprovada posse mansa, pública e duradoura. 2. A ausência de averbação de controvérsia possessória na matrícula não impede a tutela da posse, mas influencia a distribuição da sucumbência conforme o princípio da causalidade. 3. O credor que promove penhora com base na matrícula e na indicação do devedor não responde pelos ônus sucumbenciais se agir de boa-fé. 4. Não há nulidade por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa quando a decisão enfrenta as questões essenciais e o conjunto probatório é suficiente para julgamento antecipado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o; 313, V, “a”; 355, I; 370; 371; 489, §1o; 674, §1o; 675. Lei no 13.097/2015, art. 54. Lei no 6.015/1973, art. 240. CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84; STJ, Tema Repetitivo 872.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1104725-43.2025.8.11.0041.

BANCO DO BRASIL S.A. e outros X ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de três Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB, o segundo por ECLAIR DIAVAN e o terceiro pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1104725-43.2025.8.11.0041, opostos por ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial para: a) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida; b) declarar a insubsistência da penhora que recai sobre o imóvel de matrícula 2.501 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT, determinando seu cancelamento; e, c) determinar a exclusão definitiva do referido imóvel do leilão judicial e de quaisquer outros atos expropriatórios no âmbito do Cumprimento de Sentença no 1023059-64.2018.8.11.0041. Por consequência, condenou os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 350644909).

Irresignada, a embargada/apelante ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB, após demonstrar sua legitimidade recursal como substituta processual dos advogados do Banco do Brasil para defesa dos honorários sucumbenciais, sustenta a violação ao princípio da publicidade registral e da fé pública, argumentando que a posse sem averbação na matrícula é inoponível a credores de boa-fé (arts. 54 a 59 da Lei 13.097/2015 e art. 240 da Lei 6.015/1973).

Defende que a ausência de averbação da ação reivindicatória torna a pretensão possessória inoponível ao terceiro adquirente de boa-fé.

Argumenta que a Súmula 84 do STJ não se aplica ao caso, pois trata de compromisso de compra e venda (aquisição derivada), não de usucapião (aquisição originária).

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos, com inversão da sucumbência e majoração dos honorários (ID 350644915).

Já o embargado/apelante BANCO DO BRASIL S.A. sustenta que a sentença violou o Tema Repetitivo 872 do STJ ao condená-lo aos ônus sucumbenciais, quando deveria aplicar-se o princípio da causalidade, responsabilizando o embargante que não atualizou os dados cadastrais do imóvel.

Defende o princípio da concentração na matrícula (art. 54 da Lei 13.097/2015), argumentando que agiu de boa-fé ao indicar à penhora imóvel registrado em nome do executado, sem qualquer averbação de posse de terceiro.

Subsidiariamente, caso mantida a proteção possessória, requer a suspensão da penhora (e não seu cancelamento definitivo) até o julgamento da ação reivindicatória, preservando a ordem de preferência do credor.

Aponta a natureza litigiosa e precária da posse, evidenciada pela existência da ação reivindicatória desde 2019.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos ou, subsidiariamente, para inverter os ônus sucumbenciais ou determinar apenas a suspensão dos atos expropriatórios (ID 350644922).

Por sua vez, o embargado/apelante ECLAIR DIAVAN alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, pois a sentença deixou de observar que o Auto de Constatação (realizado na Ação Reivindicatória) demonstra a natureza clandestina e litigiosa da ocupação.

Afirma que a nulidade se corrobora pelo julgamento antecipado da lide, impedindo a produção de prova pericial e testemunhal sobre a qualidade da posse, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Destaca que há contradição lógica, uma vez que reconhece a existência de prejudicialidade externa, no entanto determina o cancelamento definitivo da penhora.

Enfatiza a intempestividade dos embargos, considerando que a penhora foi averbada em 11/12/2023 e os embargos só foram opostos em 10/10/2025.

Sustenta a ilegitimidade ativa, por ser a posse clandestina, precária e litigiosa.

Defende a inadequação da via eleita, tendo em vista que o embargante pretende discutir usucapião.

Menciona a prevalência do direito de propriedade registrado, a ausência de posse justa e a má-fé do apelado.

Requer a cassação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedentes os embargos, com inversão da sucumbência (ID 350644918).

O embargante/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos (ID 350644921, 350644927 e 350644928).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Eminentes Pares:

O embargado/apelante ECLAIR DIAVAN alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, pois a Sentenciante: a) não enfrentou o Auto de Constatação realizado na Ação Reivindicatória, que seria prova emprestada demonstrando a natureza clandestina, caótica e viciada da ocupação; b) ignorou a cronologia da Ação Reivindicatória (processo no 1000470-34.2019.8.11.0109), que tramita desde 2019, circunstância que fulminaria o caráter "manso e pacífico" da posse; c) limitou-se a fundamentação genérica e “per relationem” aos argumentos do autor, sem refutar especificamente por que o Auto de Constatação não seria suficiente para infirmar a procedência; d) não dedicou uma única linha para analisar criticamente a prova produzida pelo embargado, aceitando-a acriticamente.

Pois bem.

Compulsando a sentença, verifica-se que a magistrada de origem enfrentou de forma expressa e fundamentada as preliminares suscitadas, rejeitando, com adequada motivação, as alegações de intempestividade, ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita, mediante análise individualizada dos argumentos defensivos. No mérito, consignou que o embargante logrou comprovar documentalmente o exercício da posse sobre o imóvel objeto da constrição, lastreando sua convicção em elementos como auto de constatação produzido nos autos da ação reivindicatória, notas fiscais de aquisição de insumos agropecuários, declarações de posse, ata notarial, laudo de dinâmica de desmate e dados extraídos do SIGEF, reconhecendo, ainda, que a existência de ação reivindicatória não constitui, por si só, óbice à tutela possessória em sede de embargos de terceiro. Ademais, reconheceu a prejudicialidade externa em relação à ação reivindicatória no 1000470-34.2019.8.11.0109, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

No que concerne aos embargos de declaração opostos em face da sentença, a decisão que os rejeitou consignou, de maneira clara, a inexistência de omissão, destacando que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas, com valoração das provas segundo o princípio do livre convencimento motivado, reiterando que a discussão acerca da posse em ação reivindicatória não impede o reconhecimento da proteção possessória nos embargos de terceiro, por se tratarem de esferas jurídicas distintas.

À luz do art. 489, §1o, do CPC, que estabelece os parâmetros da fundamentação adequada, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça tem afastado interpretações excessivamente formalistas, assentando que não se exige do magistrado o

enfrentamento exaustivo e individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas tão somente daqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

Nesse contexto, reputa-se suficiente a fundamentação que explicita, ainda que de forma sintética, as razões que conduziram ao convencimento judicial.

Com efeito, examinando o caso concreto, observa-se que a alegação de ausência de fundamentação não se sustenta.

Quanto ao Auto de Constatação invocado pelo apelante como prova decisiva de ocupação irregular, verifica-se que a sentença não ignorou tal elemento, tampouco desconsiderou a existência da ação reivindicatória, tendo, inclusive, reconhecido expressamente a prejudicialidade externa.

Destaca-se que o referido documento foi produzido em outro processo, no qual será devidamente valorado, sendo certo que a magistrada, no exercício do livre convencimento motivado, atribuiu maior relevância ao conjunto probatório apresentado pelo embargante. Trata-se, portanto, de típica hipótese de valoração da prova, e não de omissão ou deficiência de fundamentação.

No tocante à alegada incompatibilidade entre a existência de litígio possessório desde 2019 e o caráter manso e pacífico da posse, verifica-se que a sentença enfrentou a matéria ao adotar entendimento jurídico segundo o qual a mera existência de ação reivindicatória não impede, por si só, o acolhimento dos embargos de terceiro quando demonstrada a posse. Eventual desacerto dessa conclusão insere-se no âmbito do mérito recursal, não configurando vício formal.

Também não prospera a crítica de fundamentação genérica ou “per relationem”, pois a sentença não se limitou a reproduzir argumentos das partes, tendo desenvolvido raciocínio próprio, analisado o acervo probatório e solucionado as questões relevantes, sendo certo que a utilização de fundamentação “per relationem” é admitida pela jurisprudência quando acompanhada de motivação própria, como se verifica no caso.

Importa destacar, ainda, a necessária distinção entre vício de fundamentação e mera discordância quanto ao conteúdo decisório. Enquanto o primeiro se caracteriza pela ausência de enfrentamento de questões relevantes ou pela utilização de fundamentos genéricos e inaplicáveis ao caso, a segunda traduz inconformismo da parte com a valoração das provas ou com a conclusão jurídica adotada.

No caso em exame, o que se verifica é inequívoca discordância do apelante quanto ao resultado do julgamento, e não deficiência estrutural da fundamentação.

Não obstante, identifica-se na sentença uma contradição interna relevante, consistente no fato de, simultaneamente, reconhecer a prejudicialidade externa da ação reivindicatória e julgar procedentes os embargos de terceiro, determinando o cancelamento definitivo da penhora. Tal

incongruência lógica, embora relevante, não se confunde com ausência de fundamentação, configurando, em verdade, “error in procedendo” e matéria a ser apreciada no mérito recursal.

Ressalte-se, inclusive, que a questão foi suscitada em embargos de declaração, posteriormente rejeitados, o que evidencia que houve enfrentamento, ainda que inadequado, do ponto controvertido.

Diante desse panorama, conclui-se que a sentença recorrida atende aos requisitos do art. 489, §1o, do CPC, porquanto enfrentou as preliminares de forma fundamentada, analisou o mérito com indicação dos elementos probatórios que embasaram a decisão, reconheceu expressamente a existência de ação reivindicatória e a prejudicialidade externa, além de ter abordado, ainda que de modo sintético, a compatibilidade entre a controvérsia possessória e a tutela em embargos de terceiro.

A inconformidade do apelante reside, em verdade, na valoração das provas e na conclusão jurídica adotada, matérias que se inserem no âmbito do mérito, não configurando nulidade por ausência de fundamentação.

Assim, não se verifica a nulidade prevista no art. 489, §1o, IV, do CPC, sendo certo que a decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente para permitir a compreensão das razões de decidir e o pleno exercício do contraditório em sede recursal, eventual equívoco residindo, quando muito, no acerto da solução jurídica conferida ao caso concreto.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O apelante sustenta que a controvérsia central não se limita à análise de documentos, mas reside na qualificação fática e ontológica da posse exercida pelo embargante: se é justa ou injusta, de boa ou má-fé, mansa ou litigiosa, ostensiva ou clandestina.

Defende que tais questões são eminentemente fáticas e demandavam, imperiosamente, dilação probatória exauriente, razão pela qual requereu expressamente a produção de prova pericial e testemunhal para demonstrar que o embargante não preenche os requisitos do art. 674 do CPC.

Aduz que o indeferimento tácito dessas provas, seguido de sentença baseada apenas em documentos unilaterais do embargante, violou o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, CF).

Diz que a posse é um estado de fato (teorias de Savigny e Ihering) e não pode ser aferida exclusivamente por "papelório unilateral".

Enfatiza que negar ao proprietário o direito de provar que o embargante é mero invasor constitui o ápice do cerceamento de defesa.

Pois bem.

A controvérsia posta em exame cinge-se à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Todavia, à luz do conjunto probatório e do contexto processual delineado nos autos, não se verifica a ocorrência do vício apontado.

O ordenamento jurídico autoriza o julgamento antecipado quando a causa estiver suficientemente instruída, sendo desnecessária a produção de outras provas, conforme dispõe o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nessa linha, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, aferir a necessidade de dilação probatória, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, em consonância com os arts. 370 e 371 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, verifica-se que, ao tempo do julgamento antecipado, os autos já se encontravam amplamente instruídos com diversos elementos probatórios relevantes, produzidos por ambas as partes, incluindo autos de constatação, documentos técnicos, registros imobiliários, laudos e demais elementos aptos à formação do convencimento judicial. Não se trata, portanto, de hipótese em que a prova se mostre insuficiente ou lacunosa.

Mais significativo, contudo, é o fato de que a controvérsia fática central - relativa ao exercício da posse sobre o imóvel - está sendo objeto de aprofundada instrução probatória em ação

reivindicatória autônoma, em trâmite desde 2019, na qual se discute precisamente a mesma realidade fática.

Naquele feito, há produção de prova pericial, oitiva de testemunhas, realização de diligências por oficial de justiça e ampla participação das partes, circunstância que evidencia a completa instrução da matéria em sede própria.

Diante desse cenário, a pretensão de reproduzir, nos embargos de terceiro, idêntica atividade probatória revela-se desnecessária e contraproducente, na medida em que implicaria indevida duplicação de atos processuais, em afronta ao princípio da economia processual e à duração razoável do processo.

A jurisprudência pátria, inclusive, tem reconhecido que, havendo ação principal em curso com instrução probatória exauriente sobre a mesma controvérsia, mostra-se legítimo o julgamento antecipado da demanda acessória, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Não bastasse, o apelante não logrou demonstrar prejuízo concreto decorrente do julgamento antecipado, ônus que lhe incumbia.

As provas que afirma pretender produzir já estão sendo regularmente produzidas na ação principal, onde lhe foi assegurada ampla oportunidade de participação.

Nesse contexto, eventual equívoco da sentença não reside no julgamento antecipado em si, mas sim na solução adotada no dispositivo, ao determinar o cancelamento definitivo da penhora, apesar de reconhecer a prejudicialidade externa. Trata-se, contudo, de questão de mérito, a ser enfrentada oportunamente, não se confundindo com vício de natureza processual apto a ensejar nulidade por cerceamento de defesa.

Diante de todo o exposto, concluo que não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o acervo probatório existente se mostrava suficiente para o julgamento, a matéria fática encontra-se amplamente instruída em ação própria e inexiste demonstração de prejuízo concreto.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de terceiro foram opostos em 10/10/2025, visando desconstituir penhora realizada nos autos do Cumprimento de Sentença no 1023059-64.2018.8.11.0041, movido pelo Banco do Brasil S.A. e pela ASABB contra ECLAIR DIAVAN.

O embargante alegou exercer posse mansa e pacífica sobre o imóvel há mais de 15 anos, estando na iminência de sofrer turbação em razão de leilão judicial agendado para 15/10/2025.

A tutela de urgência foi deferida, suspendendo os atos expropriatórios.

Os embargados apresentaram contestações, arguindo preliminares de intempestividade, ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita, além de sustentarem, no mérito, a ausência de posse legítima e a prevalência do registro imobiliário.

A sentença rejeitou as preliminares e julgou procedentes os embargos, reconhecendo a posse do embargante e a existência de prejudicialidade externa em razão da Ação Reivindicatória no 1000470-34.2019.8.11.0109, em trâmite na Comarca de Marcelândia/MT.

Pois bem.

Verifica-se que os apelantes suscitam, em sede preliminar, a intempestividade dos embargos de terceiro, sob o argumento de que a constrição foi averbada em 11/12/2023, ao passo que a oposição dos embargos somente ocorreu em 10/10/2025, quase dois anos após o ato constritivo.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 675 do Código de Processo Civil, o prazo para oposição dos embargos de terceiro, no âmbito da execução, está condicionado à ciência inequívoca do ato constritivo, não sendo possível presumir tal conhecimento a partir da mera averbação registral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir prova efetiva da ciência pessoal do terceiro, inexistente no caso concreto.

Com efeito, não há nos autos demonstração de que o embargante tenha sido intimado da penhora ou que, por qualquer outro meio, tenha tomado conhecimento inequívoco do ato em momento anterior à iminência do leilão designado para outubro de 2025.

A circunstância de tramitar ação reivindicatória envolvendo o mesmo imóvel, em comarca diversa e com partes distintas, não autoriza a presunção de ciência, porquanto se tratam de processos autônomos.

Ademais, restou evidenciado que o próprio executado omitiu a existência de terceiro possuidor ao indicar o bem à penhora, conduta que afronta os deveres de cooperação e boa-fé

processual, não podendo tal comportamento prejudicar quem não integrou a relação processual originária.

Nesse contexto, correta a conclusão de que a ciência inequívoca somente ocorreu com a proximidade do leilão, sendo os embargos opostos tempestivamente.

A preliminar de ilegitimidade ativa, por sua vez, confunde-se com o mérito, uma vez que a aferição da legitimidade do embargante depende da análise da natureza e qualidade da posse exercida sobre o imóvel, matéria que demanda exame aprofundado do conjunto probatório.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de inadequação da via eleita, pois os embargos de terceiro constituem instrumento adequado à proteção da posse, ainda que fundada em situação jurídica não registrada, conforme expressamente autoriza o art. 674, §1o, do CPC e sedimenta a Súmula 84 do STJ.

Superadas as preliminares, no mérito, a controvérsia reside na verificação da existência de posse apta a justificar a desconstituição da penhora.

O conjunto probatório revela-se robusto e coerente ao demonstrar que o embargante exerce, há longo período, posse mansa, pública e com exploração econômica da área, circunstância corroborada por auto de constatação lavrado por oficial de justiça, documentos fiscais, registros técnicos e demais elementos constantes dos autos. Tais provas não foram infirmadas por elementos concretos em sentido contrário, limitando-se os apelantes a alegações genéricas de precariedade e clandestinidade.

Com efeito, a alegação de posse clandestina não se sustenta, pois a ocupação se dá de forma ostensiva e há anos é de conhecimento do proprietário registral, que, inclusive, ajuizou ação reivindicatória, evidenciando ciência inequívoca da situação fática.

Também não se verifica precariedade, uma vez que não há prova de que a posse tenha se originado de relação de confiança ou autorização do proprietário, tratando-se, ao contrário, de posse originária.

Quanto à suposta litigiosidade, a existência de demanda judicial sobre o domínio não descaracteriza a posse, mas apenas revela a controvérsia a ser dirimida na via própria, sendo imprescindível a preservação da situação fática até o julgamento definitivo.

Não prospera, igualmente, a invocação do princípio da concentração dos atos na matrícula, previsto no art. 54 da Lei n. 13.097/2015, porquanto tal norma se aplica a negócios jurídicos relativos a direitos reais, não alcançando a posse, que constitui situação de fato juridicamente protegida independentemente de registro.

Ademais, não se pode reconhecer a boa-fé dos credores quando a constrição decorre de indicação realizada pelo devedor com omissão relevante acerca da existência de terceiro possuidor, circunstância que inviabilizou a intimação prevista no art. 675, parágrafo único, do CPC. “Verbis”:

Art. 675. [...].

Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente.

No que tange à alegada contradição decorrente do reconhecimento de prejudicialidade externa, não há incongruência na sentença.

A existência de ação reivindicatória influencia a definição do domínio, mas não impede o reconhecimento da posse e a concessão de tutela possessória imediata, a fim de evitar a turbação indevida até o desfecho da demanda principal.

Assim, mostra-se adequada a desconstituição da penhora, medida que resguarda a posse do terceiro sem prejuízo de eventual futura constrição, caso venha a ser reconhecido o direito dos apelantes na ação petitória.

Por fim, quanto à sucumbência, verifica-se que assiste razão aos apelantes Banco do Brasil S.A. e ASABB, porquanto a sentença recorrida não observou adequadamente a diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 872, que consagra a aplicação do princípio da causalidade nos embargos de terceiro.

Com efeito, a orientação vinculante estabelece que, uma vez acolhidos os embargos para desconstituir a constrição judicial, a definição da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à constrição indevida, atribuindo-se, em regra, a responsabilidade ao embargante quando este deixa de promover a devida atualização dos dados cadastrais do imóvel, impedindo a ciência de terceiros acerca de eventual controvérsia dominial ou possessória.

No caso concreto, embora o embargante sustente exercer posse sobre o imóvel há longa data e inclusive litigue em ação reivindicatória desde 2019, é incontroverso que não houve qualquer providência no sentido de averbar tal circunstância na matrícula do bem.

A ausência de averbação da existência da demanda ou da pretensão possessória compromete a publicidade registral e inviabiliza que terceiros, ao consultarem o fólio real, tenham conhecimento da controvérsia existente, frustrando a função do sistema de registros públicos.

De outro lado, os credores agiram em estrita conformidade com a diligência ordinariamente exigida, limitando-se a consultar a matrícula do imóvel, a qual indicava como proprietário o executado, sem qualquer anotação de gravame, disputa ou restrição.

Nessas condições, não se lhes pode impor o ônus de investigar situações fáticas não refletidas no registro, sob pena de esvaziamento da fé pública registral e comprometimento da segurança jurídica que orienta as relações patrimoniais.

Há, ainda, elemento adicional que reforça a conclusão pela ausência de responsabilidade dos credores: o bem constrito foi indicado à penhora pelo próprio executado. Tal circunstância gera presunção de legitimidade quanto à disponibilidade do bem para garantia da execução, sendo razoável que os exequentes confiem na indicação realizada pelo devedor.

Logo, eventual má-fé ou irregularidade nessa indicação deve ser imputada exclusivamente ao executado ECLAIR DIAVAN, não sendo juridicamente aceitável transferir tal consequência aos credores que agiram de boa-fé.

Com efeito, a situação do apelante ECLAIR DIAVAN é substancialmente diversa dos demais embargados (Banco do Brasil S.A. e ASABB), exigindo tratamento diferenciado quanto à sucumbência, pois enquanto os credores agiram de boa-fé, confiando no registro público e na indicação do devedor, ECLAIR DIAVAN.

Isso porque o embargado/apelante ECLAIR DIAVAN é autor da Ação Reivindicatória no 1000470-34.2019.8.11.0109, na qual busca reaver a posse do imóvel do embargante. Portanto, sabia perfeitamente que o imóvel estava ocupado por terceiro desde, no mínimo, 2019 (há mais de 5 anos); mesmo assim, indicou o imóvel à penhora nos autos da execução (Cumprimento de Sentença no 1023059-64.2018.8.11.0041), omitindo a informação sobre a ocupação por terceiro.

Ademais, não averbou a ação reivindicatória na matrícula do imóvel, mantendo oculta a controvérsia possessória, e ao ser citado nos embargos de terceiro, insistiu na manutenção da penhora, mesmo sabendo que o bem estava na posse de terceiro.

Nesse contexto, evidencia-se que a constrição indevida decorreu diretamente da conduta de ECLAIR DIAVAN, sendo ele o principal responsável pela constrição, de modo que, em relação a ele, n]ao se aplica o entendimento esposado no Tema Repetitivo 872 do STJ, sobretudo porque a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça tem por finalidade resguardar a confiança legítima dos credores de boa-fé que se orientam pelas informações constantes do registro público, conferindo segurança jurídica às relações patrimoniais.

A “ratio decidendi” do precedente vinculante, portanto, não autoriza a blindagem de condutas fraudulentas, tampouco legitima o uso indevido do sistema registral como instrumento de burla à execução, razão pela qual se revela inaplicável ao caso concreto.

Assim, mantem-se integralmente a condenação de ECLAIR DIAVAN aos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB e BANCO DO BRASIL S.A., unicamente para redistribuir os ônus sucumbenciais, a fim de afastar, em relação a tais apelantes, a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais deverão ser suportados exclusivamente por ECLAIR DIAVAN, nos termos do princípio da causalidade. De outro lado, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ECLAIR DIAVAN, mantendo-se, no mais, incólume a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026